Tribunal: STF
Processo: RE 1545153
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Fundamentação suficiente. Tema de repercussão geral. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. A agravante alega que no acórdão recorrido não se analisou a utilização de documento de terceiro em detrimento de seus próprios documentos para comprovação de renda.

    3. Na decisão agravada manteve-se o entendimento de que os acórdãos anteriores analisaram as provas e apresentaram fundamentação suficiente, aplicando o Tema RG nº 339, e que nos embargos de declaração visava-se reanálise da decisão colegiada.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada apresentaram fundamentação suficiente, conforme exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição e pelo Tema RG nº 339, e se o agravo regimental trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão impugnada.

    III. Razões de decidir

    5. A agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 339, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

    7. No caso concreto, o acórdão está suficientemente motivado, e a alegação da recorrente evidencia apenas inconformismo com a contrariedade de sua pretensão.

    8. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    9. A insistência na apresentação de recursos protelatórios, como embargos de declaração com intuito protelatório, pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.